Tribunal: TJDFT
Processo: 0746746-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. VERBA SALARIAL. SALDO INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 854, § 3o, DO CPC. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em relação à natureza salarial dos valores penhorados, a impenhorabilidade da remuneração, prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, não se confunde com a impenhorabilidade de todos os valores localizados na conta bancária na qual o executado recebe a sua remuneração, de modo que constitui ônus do devedor demonstrar que a penhora recaiu sobre verba salarial.
2. A despeito da existência de precedentes que ampliam a regra prevista no art. 833, X, do CPC para admitir a impenhorabilidade, independentemente da natureza da conta bancária, a opção legislativa pela proteção exclusiva da poupança impede o reconhecimento de que valores existentes em outras contas possuam idêntica proteção.
3. O art. 854, §3o, I, do CPC prevê que incumbe ao executado, no prazo de cinco dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. O ônus probatório recai sobre o devedor, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC (Acórdão 1611571, 07199623020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022).
4. Sem que o devedor se desincumba do ônus de comprovar a impenhorabilidade, deve ser mantido o bloqueio, sob pena de restar frustrado o escopo da execução, qual seja, o de assegurar o cumprimento da obrigação representada pelo título, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor (arts. 4o e 797 do CPC).
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.